Tribunal: TJBA
Processo: 0514612-38.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão julgador: ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0514612-38.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: SAMUEL SANTOS DA SILVA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ART. 155, § 4º, III, DO CÓDIGO PENAL. PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA. PENA CONCRETA DE 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO. ART. 109, V, COMBINADO COM O ART. 110, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. TRANSCURSO DE PRAZO SUPERIOR A QUATRO ANOS ENTRE OS MARCOS INTERRUPTIVOS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. Verificado o transcurso de lapso temporal superior ao prazo prescricional aplicável entre marcos interruptivos da prescrição, impõe-se o reconhecimento da prescrição retroativa e a consequente extinção da punibilidade. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Criminal nº 0514612-38.2018.8.05.0001, opostos por Samuel Santos da Silva, tendo como embargado o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E ACOLHER os embargos de declaração para RECONHECER A PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL E DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE do embargante, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. JUIZ ANTÔNIO CARLOS DA SILVEIRA SÍMARO SUBSTITUTO DE SEGUNDO GRAU - RELATOR